Tribunal: TJDFT
Processo: 0738153-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. PENDÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. RELATÓRIO JUNTADO. AUTOS CONCLUSOS PARA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. A autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal vem tomando as providências necessárias para a regular execução da pena do sentenciado e não está inerte ou omissa quanto aos pedidos afetos à execução penal, razão pela qual não há flagrante ilegalidade a reparar pela via estreita de “habeas corpus”.
2. Ordem denegada.